Tribunal: TJDFT
Processo: 0730953-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO. NULIDADE DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos posteriores à juntada de substabelecimento.

2. Não há se falar em deficiência ou ausência de fundamentação da decisão recorrida quando as questões submetidas ao juízo de origem forma devidamente enfrentadas e decididas, ainda que de forma sucinta.

3. Embora as publicações não tenham sido feitas em nome da substabelecida todos os atos subsequentes ao substabelecimento foram normalmente realizados, em estrita observância às intimações no DJe, inclusive, com acompanhamento do patrono da parte no sistema eletrônico PJe.

4. Preconiza o art. 278 do Código de Processo Civil que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

5. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou acerca do repúdio à utilização do processo como difusor de estratégias, a fim de vedar a utilização da chamada “nulidade de bolso ou de algibeira”, qual seja, aquela que se caracteriza quando a parte permanece em silêncio, deixando para manifestar-se em momento que melhor lhe convier.

6. Recurso conhecido e desprovido.